Tribunal: TJBA
Processo: 8001033-59.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001033-59.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): CAROLINA COTRIM TELLES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MANOEL MESSIAS MARQUES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECENDO QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO. ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 8001033-59.2019.8.05.0113, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 35769613 para NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DA BAHIA, pelas razões contidas no voto condutor.